Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725539-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA TELLES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de pedido feito pelo DISTRITO FEDERAL de forma incidente nos autos do Agravo de Instrumento n. 0725539-81.2025.8.07.0000, no qual figura como parte agravada ADRIANA TELLES DE SOUZA. No bojo da petição ID 77034270, o embargante alega necessidade de suspensão do julgamento e tramitação do presente recurso, ao argumento de que sobreveio fato relevante — acórdão proferido em Ação Rescisória, cuja cópia requereu a juntada — com potencial de influir no resultado do julgamento e na própria exigibilidade do título executivo discutido no cumprimento individual de sentença correlato. Diante da alegação e da documentação referente à Ação Rescisória noticiada, cuja decisão pode repercutir diretamente sobre o objeto deste agravo, revela-se prudente suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada demanda, nos termos do art. 493 e, especialmente, do art. 313, inciso V, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, noticiada nestes autos. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator